Tribunal: CARF
Processo: 19647.012121/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19647.012121/2008-92
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.906 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
NELMA ROSA DE CARVALHO WANDERLEY ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações. Rendimentos recebidos por
dependentes também devem ser declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 29 a 30),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo de empregatício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.012121/2008-92
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.906 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012121/2008-92

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$2.082,89, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
Da Impugnação
Cientificada do lançamento, em 30/06/2008, a Interessada apresentou impugnação, fls.
01/02, em 30/07/2008, trazendo as seguintes alegações:
1. inicialmente, foi informada pela RFB que havia esquecido de informar códigos de
dependentes em sua declaração de ajuste. Procurou um contador, tendo 0 mesmo
enviado declaração retificadora com as informações dos dependentes;
2. por um lapso, o contador deixou de informar os rendimentos recebidos da fonte
pagadora Colégio Apoio, no valor de R$ 19.641,11. Fez tuna SRL (Solicitação de
Retificação de Lançamento), sendo esta deferida parcialmente. Logo após,
recebeu a presente Notificação;
3. por ter havido apenas um acidente de transcrição e digitação, requer que seja
considerada as informações da declaração original, de 10.04.2008;
4. sendo funcionária pública, com moral e idoneidade comprovada, cumpridora de suas
obrigações, mãe e avó, espera ser atendida e entendida, com as explicações dadas,
requerendo a improcedência da ação fiscal.

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade,
em 25/11/2010, no acórdão 11-31.984, às e-fls. 45 a 49, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 54
a 92 no qual limita-se a fazer alegações que nada tem a ver com o objeto do auto de infração, tais
como o pobre é injustiçado no país, que está com a saúde debilitada, que nada deve, dentre
outras.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 09/03/2011, e-fls. 52, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 31/03/2011, e-fls. 54, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.906 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012121/2008-92

Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 29 a 30), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo de empregatício.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte não apresenta quaisquer
alegações afetas ao objeto do auto de infração, não produzindo provas ou trazendo qualquer
fundamento novo que afaste a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da DRJ, conforme
artigo 57, §3o do RICARF:

Das Questões de Ordem Subjetiva
Como visto, a Impugnante concentra seus esforços no sentido da alegação que houve
erro de transcrição e digitação, ao declarar valores de rendimentos recebidos da fonte
pagadora Colégio Apoio, no valor de R$ 19.641,11. Aduz que o seu contador incorreu
em erro, além de ressaltar suas qualidades e particularidades pessoais.
Questões de ordem subjetiva, a exemplo da ausência de má fé ou equívoco cometido
por profissional contratado, não têm o condão de abalar o lançamento, por ser este ato
administrativo plenamente vinculado. Não Há como deixar de constituir o crédito
tributário diante de simples alegação de equívoco ou acidente.
Deve-se ressaltar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das informações
constantes da Declaração de Ajuste Anual pertence ao contribuinte. Em se tratando de
matéria tributária, não importa se a pessoa física cometeu a infração por puro descuido,
desconhecimento da legislação, assim como não pode imputar a infração a outra pessoa
(contador). A responsabilidade pelas infrações é objetiva, não dependendo da aferição
da existência de culpa ou dolo do agente, conforme previsto no art. 136 do Código
Tributário Nacional - CTN reproduzido a seguir.
Art. I36. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (grifei)
Ademais, de acordo com o art. 142 do CTN, a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a aplicabilidade ou não das
determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais da Receita Federal do
Brasil. As normas devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo,
independente das razões de cunho pessoal apresentadas pelo sujeito passivo.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Dessa forma, deve permanecer a omissão de rendimentos apurada pelo Fisco, em
relação à fonte pagadora Colégio Apoio, no valor de R$ 19.641,11.
Da Matéria Não Impugnada
Cumpre observar, a ora Impugnante não contestou a omissão de rendimentos apurada
pelo Fisco, em relação à fonte pagadora Centro Federal de Educação Tecnológica de
PE, no valor de R$ 2.080,51.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.906 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012121/2008-92

Dessa forma, pela não impugnação, em relação à fonte pagadora Centro Federal de
Educação Tecnológica de PE, considera-se incontroverso o assunto, nos termos do art.
17, caput, do Decreto 70.235/72, transcrito abaixo.
Art.17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 10/12/97)
Da Declaração Retificadora
Primeiramente, ressalta-se que o que foi esclarecido junto com a SRL apresentada pelo
Contribuinte, foi analisado pela autoridade Fiscal, tanto que a citada SRL foi
parcialmente deferida.
A Impugnante, apesar de ter enviado declaração retificadora, alegando erro cometido,
requer que seja considerada as informações da declaração original, de 10.04.2008.
Por falta de respaldo legal, rejeita-se o pleito defensório. As informações prestadas na
última retificadora é que devem prevalecer.
Do ponto de vista da espontaneidade, a declaração retificadora em questão pode ser
acatada sem qualquer restrição, uma vez que não consta do processo qualquer indicação
de que na data da entrega o contribuinte se encontrava sob procedimento fiscal.
A admissão da declaração retificadora traz as seguintes consequências:
- a declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa;
- os valores informados na declaração retificadora devem ser considerados como
espontaneamente declarados pelo contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, vota-se por considerar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo-se o crédito tributário apurado, com as devidas atualizações.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.906 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012121/2008-92

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital